Tribunal: TJDFT
Processo: 0712018-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712018-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESSENCIAL DROGARIA E MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ESSENCIAL DROGARIA E MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS LTDA (autora), contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública, que, nos autos da ação de conhecimento (Processo no 0706173-74.2021.8.07.0007) ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência, de natureza antecipada, consistente em impedir que o DISTRITO FEDERAL imponha qualquer sanção à autora em razão da prática de comércio e assistência farmacêutica à saúde para manipular, estocar, expor e dispensar em sua loja física, bem como por meios remotos, os produtos medicamentosos, não-medicamentosos e farmacêuticos manipulados, que sejam isentos de prescrição por profissional habilitado. Fundamentou-se na decisão que a autora não apresentou nenhum ato administrativo praticado por autoridade vinculada ao DISTRITO FEDERAL impondo sanções à empresa em razão da venda, sem a devida receita, de produtos isentos de prescrição médica, razão pela qual não estaria demonstrado, por ora, risco de dano à requerente ou de prejuízo ao resultado útil do processo, atual ou iminente (ID 25113933). Em suas razões (ID 25113929), a agravante sustenta que as resoluções da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) devem se limitar a explicitar direitos e deveres instituídos pela lei em que encontram seus respectivos fundamentos de validade. Cita que, em princípio, o artigo 54, alínea a, da Lei 5.991/1973 confere amparo à resolução em tela (sem mencionar que resolução seria essa), na medida em que se prevê a possibilidade do Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia regulamentar a padronização do registro do estoque e da venda dos medicamentos sob controle sanitário especial, mediante norma infra legal. Mais à frente, cita os artigos 6o e 7o, da Lei 9.782/1999 – que definiu o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e criou a ANVISA – e destaca que a restrição à preparação e comercialização de produtos de preparação magistral sem prescrição médica, bem como a exposição ao público de produtos manipulados com o objetivo de propaganda, publicidade ou promoção estabelecida pela ANVISA na RDC no 67/2007, com certeza tem fundamento no poder que lhe foi delegado pela Lei Federal 9.782/99. Defende que isso, porém, não significa que a Anvisa tenha razão material sobre o tema, ainda que em sua norma contemple a vedação, proibição ou qualquer restrição, pois a agravante teria direitos e garantias legais e constitucionais. Cita o artigo 4o, inciso X, da Lei 5.991/1973, que conceitua Farmácia, para então asseverar que não haveria obrigatoriedade de prescrição médica na definição de farmácia de manipulação. Faz menção a outras decisões judiciais, em outros Tribunais, juntadas na origem, que entende serem semelhantes ao direito que vindica. Defende a existência de direito líquido e certo. Ao final, pede a concessão da tutela de urgência recursal, para que se determine ao DISTRITO FEDERAL que se abstenha de efetuar qualquer tipo de sanção à autora, por ocasião DA PRÁTICA NATURAL DE DIREITO DA MESMA [sic] NO COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA À SAÚDE PARA MANIPULAR, ESTOCAR, EXPOR E DISPENSAR EM SUA LOJA FÍSICA, BEM COMO POR MEIOS REMOTOS E SITE E-COMMERCE, OS PRODUTOS FARMACÊUTICOS MANIPULADOS MAGISTRAIS E OFICINAIS, SOMENTE AQUELES OS QUAIS NÃO FOREM EXIGIDOS PELA LEI APRESENTAÇÃO E RETENÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO, TAIS COMO OS FITOTERÁPICOS, ALIMENTOS EM CÁPSULAS OLEAGINOSAS, NUTRACÊUTICOS, SUPLEMENTOS, COSMÉTICOS, PERFUMARIA EM GERAL, AROMATIZANTES, PLANTAS MEDICINAIS, FLORAIS E DEMAIS CORRELATOS, na forma do art. 4o, inc. X da Lei 5.991/1973, até decisão final. No mérito, busca a confirmação da liminar. Preparo recolhido (IDs 25113931 e 25113932). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO a presença dos requisitos legais para a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada. De saída, observo que a ora agravante já impetrou mandado de segurança anterior objetivando assegurar idêntico provimento judicial, o que não foi possível quer em sentença, quer em recurso de apelação. Transcrevo abaixo a ementa do acórdão: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGEFIS. FISCALIZAÇÃO. FARMÁCIA COM MANIPULAÇÃO. MEDICAMENTOS. COMERCIALIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ESTOQUE. FISCALIZAÇÃO NECESSÁRIA. 1. A farmácia com manipulação é definida na Lei 13.021/14, em seu art. 3o, Parágrafo único, II, como o estabelecimento de manipulação de fórmulas magistrais e oficinais, de comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, compreendendo o de dispensação e o de atendimento privativo de unidade hospitalar ou de qualquer outra equivalente de assistência médica. 2. Os medicamentos manipulados (ou magistrais) são produzidos para atender a situações específicas de pessoas determinadas, sobretudo quando os fármacos industrializados não estão disponíveis nas drogarias ou não contêm a dosagem indicada ao paciente. 3. Em regra, é necessário o registro de todos os medicamentos, insumos e correlatos junto ao Ministério da Saúde. Em relação aos medicamentos manipulados, especificamente, constituem-se exceção à esta regra, porquanto a manipulação ocorre por meio de "um processo totalmente artesanal", conforme o quadro clínico de cada indivíduo, o que dificulta qualquer tentativa de registro e padronização. 4. Não obstante tais características, a Resolução n. 67/2007 e a Lei 5.991/73 impõem que o processo de manipulação da medicação se inicie com o recebimento da prescrição por profissional e sua avaliação farmacêutica, sendo de responsabilidade exclusiva da farmácia tal processo. 5. A manipulação de fórmulas magistrais e oficinais somente é possível com a prescrição realizada por profissional legalmente habilitado de forma individualizada, sendo que a prescrição do medicamento pode ser feita por médicos ou não médicos (o farmacêutico, por exemplo), desde que legalmente autorizados pelos conselhos de classe, não havendo ingerência da Anvisa a respeito do assunto por se tratar de matéria estranha a suas atribuições. 6. Excepcionalmente, é possível a venda livre de medicamentos, os quais são isentos de prescrição, segundo o art. 7o da Lei 9.294/96, desde que cumpridos determinados requisitos, devendo inclusive estarem classificados nesta categoria pelo Ministério da Saúde, hoje na figura do órgão federal da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 7. No caso dos autos, inexiste norma expressa para que a manipulação de fórmulas magistrais e oficinais esteja isenta de prescrição. 8. Quanto à possibilidade de estocar os medicamentos, a Lei 8.080/90 dispõe que a farmácia pode manipular e manter estoque mínimo de preparações oficinais constantes do Formulário Nacional, devidamente identificadas e de bases galênicas, de acordo com as necessidades técnicas e gerenciais do estabelecimento, desde que garanta a qualidade e estabilidade das preparações. (Item 10.1 da norma). 9. Não há vedação ao estoque de preparações de fórmulas magistrais e oficinais; na verdade, a normativa não fala de "estoque gerencial", mas sim de estoque mínimo de acordo com as necessidades gerenciais, ou seja, em questões de demanda, de quantidade, de capacidade técnica, por exemplo, e não de estoque mínimo de preparações de eleição deliberada pelo estabelecimento com foco de oferecimento, tampouco exposição, destes produtos para fins comerciais. 10. A farmácia com manipulação, pela sua natureza, deve ter seu exercício regulado e fiscalizado, notadamente quando um bem maior poderá estar submetido a risco: a saúde de toda a população. É essa a sistemática da atividade regulatória de competência da ANVISA, que exerce a fiscalização no âmbito regional e local por meio das Diretorias de Vigilância Sanitária. 11. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1222448, 07006562620198070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no PJe: 19/12/2019, grifos nossos). É bem verdade que, em tese, a denegação da segurança não significa que a parte esteja impedida de vir a juízo discutir a questão novamente, mediante rito diverso, com produção de provas. No caso dos autos, importa ressaltar que o recurso de agravo de instrumento se presta a combater os fundamentos esposados pela decisão judicial guerreada, a qual, inclusive, merece transcrição parcial: Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, abrangendo a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. As razões apresentadas pela parte requerente indicam que os pressupostos não estão devidamente preenchidos. Não se vislumbra, de plano, a urgência da medida. Isso porque a autora não apresentou nenhum ato administrativo praticado por autoridade vinculada ao DISTRITO FEDERAL impondo sanções à empresa em razão da venda, sem a devida receita, de produtos isentos de prescrição médica. Nesse quadro, não se vislumbra, por ora, risco de dano à requerente ou de prejuízo ao resultado útil do processo, na medida em que não houve qualquer sanção à empresa e também não há qualquer indicativo de ato sancionador iminente. A análise da questão de fundo, portanto, pode aguardar o desenrolar regular do processo. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. Em uma análise prefacial, verifica-se que somente houve a repetição, em parte, dos fundamentos da inicial, sem se combater efetivamente o que foi destacado em primeiro grau: não houve a juntada de nenhum ato administrativo praticado por autoridade vinculada ao DISTRITO FEDERAL (Vigilância Sanitária em Saúde ou outra) que tenha imposto sanção à agravante, devido à venda, desacompanhada de receita, de produtos para os quais seja desnecessária a apresentação de prescrição médica. Nem mesmo há notícia de ato sancionador iminente, conforme destacado na origem. Assim, não há como conceder a antecipação dos efeitos da tutela de urgência recursal, visto que nem a probabilidade do direito, nem o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, foram, em princípio, demonstrados nas razões de recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para que, querendo, apresente contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 28 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator